Tribunal: TJBA
Processo: 0503681-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503681-05.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVSON DE ARAUJO PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, C/C §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO QUE PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. MATÉRIA PREJUDICADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PENA APLICADA DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS, REDUZIDO PELA METADE (ART. 115 DO CP). TRANSCURSO DE MAIS DE 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (25/07/2022) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (22/01/2025). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática da conduta prevista no artigo 33, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme prevê o art. 61 do Código de Processo Penal. 3. Para a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, do Código Penal. Contudo, o art. 115 do Código Penal determina que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. 4. O apelante nasceu em 22/11/2001 e os fatos ocorreram em 21/12/2019 quando contava com 18 (dezoito) anos de idade, fazendo jus à redução do prazo prescricional pela metade, resultando em 02 (dois) anos. 5. Inexistente registro de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre o recebimento da denúncia, em 25/07/2022, e a publicação da sentença condenatória, em 22/01/2025, configura-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva. 6. A pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, conforme o art. 114, II, do Código Penal. EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503681-05.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante DEIVSON DE ARAÚJO PEREIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelante DEIVSON DE ARAÚJO PEREIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.